Tribunal: TJSP
Processo: 0027148-07.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Interposição intempestiva – Inobservância ao disposto no art. 508, do CPC – Recurso do autor não conhecido.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499931
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0027148-07.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIRCE ALVES
DE LAZARI, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027148-07.2012.8.26.0053 - São Paulo 2/3
APELANTE: DIRCE ALVES DE LAZARI
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 124.491
EMENTA
APELAÇÃO
Interposição intempestiva
Inobservância ao
disposto no art. 508, do CPC Recurso do autor não conhecido.
Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, ante a ausência de
comprovação da condição de associado, julgou extinta a execução, nos termos do art. 267,
inc. VI, do Código de Processo Civil de 1973. Em decorrência da sucumbência, condenou
o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados
em 10% do valor atribuído à causa.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, inaplicabilidade do quanto decidido no RE
573.232/SC, porquanto, o presente caso, envolve direito individual homogêneo e não
coletivo; a sentença possui eficácia erga omnes, favorecendo todos os poupadores do
extinto Banco Nossa Caixa S/A que possuíam contas de caderneta de poupança no período
de janeiro e fevereiro de 1989; não haver limitação de extensão, na sentença exequenda,
apenas aos associados ao instituto autor, pois visou proteger a coletividade; pelo que requer
a anulação da sentença com o prosseguimento da ação, e a concessão do diferimento de
custas.
É O RELATÓRIO.
A apelação não pode ser conhecida, diante de sua intempestividade.
Com efeito, nos termos da certidão de publicação (fls. 67), a sentença foi
disponibilizada dia 18 de novembro de 2014, terça-feira, o que faz concluir ter tido início a
contagem do prazo recursal em 24 de novembro de 2016, segunda-feira.
Verificado que o termo inicial para a contagem do prazo de quinze dias foi
24 de novembro, o termo final para interposição da apelação ocorreu em 09 de dezembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027148-07.2012.8.26.0053 - São Paulo 3/3
de 2014 (terça-feira). Contudo, o apelo foi interposto apenas em 19 de janeiro de 2015, sem
que houvesse qualquer justificativa plausível para tanto.
Desta forma, inobservado o pressuposto temporal de admissibilidade do
recurso como previsto no art. 508, do Código de Processo Civil de 1973, não há como
conhecer-se do presente inconformismo.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator